Tribunal: TJMT
Processo: 1013635-88.2024.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013635-88.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Transporte de Coisas, Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0001-71 (EMBARGANTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE SOJA. PROPRIEDADE COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: -

O artigo 674 do CPC assegura a proteção do terceiro que, não sendo parte na execução, sofre constrição judicial sobre bem de que detém a propriedade ou a posse; - A certidão do oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante de robusta prova documental em sentido contrário; - Restou demonstrado nos autos, mediante documentação idônea, que a soja pertence ao embargante, sendo inviável a manutenção da penhora; - Não comprovada a alegada fraude à execução, cujo ônus probatório incumbia ao exequente, nos termos do artigo 373, II, do CPC; -

Ônus sucumbenciais fixados dentro dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A certidão do oficial de justiça possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova documental idônea. 2. A comprovação da propriedade do bem penhorado por meio de documentos hábeis autoriza a procedência dos embargos de terceiro. 3. O reconhecimento de fraude à execução exige prova robusta, competindo ao exequente o respectivo ônus probatório." “Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 674 e 1.022.

Jurisprudência relevante: (N.U 0002309-61.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025); (N.U 1008730-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1013635-93.2021.8.11.0003,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro n. 1013635-88.2024.8.11.0040,
JULGOU PROCEDENTES
os embargos de terceiro opostos por
Caramuru Alimentos S.A.
, para
DESCONSTITUIR
a penhora realizada sobre 407.834,40 kg de soja, depositados nos armazéns da Safras Armazéns Gerais Ltda., nos autos da execução nº 1010242-58.2024.8.11.0040. Por fim, a sentença
CONDENOU
a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Embargante alega omissão com relação ao argumento de que havia mais soja no local da penhora do que a Caramuru alega ser de sua propriedade.

Diz que “(...) O teor minucioso do Auto de Penhora lavrado por Oficial de Justiça, que atua em nome do Estado e cujos atos possuem presunção relativa de veracidade, não podem ser invalidados, salvo se houver prova robusta em sentido contrário, o que não existe nesses autos”.

Aduz que ocorreu violação ao artigo 373, incisos I, II e § 2º, CPC.

Aponta omissão com relação aos honorários de sucumbência, pois a porcentagem fixada pelo Juízo “a quo” não condiz com o trabalho dos patronos da parte Embargada.

Requer “(...) sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, para que seja sanada a OMISSÃO existente no r. acórdão, para que: 1. Este Tribunal se pronuncie sobre as razões do não acolhimento da tese de que a soja penhorada não pertence à CARAMURU, tendo em vista que na data da constrição existiam mais grãos no armazém do que ela alega possuir; a. Via de consequência, requer que os Embargos sejam recebidos com efeitos infringentes, para reformar o julgado e julgar improcedentes os Embargos de Terceiro.

2. Este Tribunal se pronuncie sobre os motivos pelos quais os honorários sucumbenciais deveriam ser majorados, nos termos do art. 85 c/c 489, ambos do CPC, bem assim para fixar como verba sucumbencial o montante de 10% sobre o valor da causa, que bem remunerará o trabalho desempenhado pelo patrono da parte adversa e não colocará a Embargante em situação financeira ainda mais dificultosa”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1013635-93.2021.8.11.0003,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro n. 1013635-88.2024.8.11.0040,
JULGOU PROCEDENTES
os embargos de terceiro opostos por
Caramuru Alimentos S.A.
, para
DESCONSTITUIR
a penhora realizada sobre 407.834,40 kg de soja, depositados nos armazéns da Safras Armazéns Gerais Ltda., nos autos da execução nº 1010242-58.2024.8.11.0040. Por fim, a sentença
CONDENOU
a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE SOJA. PROPRIEDADE COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a propriedade dos grãos de soja penhorados e afastando a alegação de fraude à execução.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os documentos apresentados pelos embargantes são suficientes para comprovar a propriedade da soja penhorada; (ii) analisar se a certidão do oficial de justiça prevalece sobre a prova documental apresentada; (iii) definir a ocorrência, ou não, de fraude à execução.

III. Razões de decidir

3. O artigo 674 do CPC assegura a proteção do terceiro que, não sendo parte na execução, sofre constrição judicial sobre bem de que detém a propriedade ou a posse.

4. A certidão do oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante de robusta prova documental em sentido contrário.

5. Restou demonstrado nos autos, mediante documentação idônea, que a soja pertence ao embargante, sendo inviável a manutenção da penhora.

6. Não comprovada a alegada fraude à execução, cujo ônus probatório incumbia ao exequente, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
7. Ônus sucumbenciais fixados dentro dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida. Mantida a procedência dos embargos de terceiro.

Tese de julgamento:

"1. A certidão do oficial de justiça possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova documental idônea. 2. A comprovação da propriedade do bem penhorado por meio de documentos hábeis autoriza a procedência dos embargos de terceiro. 3. O reconhecimento de fraude à execução exige prova robusta, competindo ao exequente o respectivo ônus probatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 674.

Jurisprudência relevante: (N.U 0002309-61.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025); (N.U 1008730-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)”

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos de ambos os litigantes, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses de ambas as partes, em determinado ponto.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em manter a sentença do Juízo “a quo”, eis que o voto afirmou a propriedade da soja armazenada em favor da Embargada, Caramuru Alimentos S/A; que o documento do Oficial de Justiça possui presunção relativa de veracidade; e que “(...) não há como “fechar os olhos” para o número considerável de notas fiscais e também do contrato firmado, sobretudo porque o documento (contrato) estava em pleno vigor quando da penhora realizada, sobre a qual se constatou que o produto pertencia a terceiro interessado, que não possui qualquer relação com a execução mencionada”.

Assim, não há vício ou ilegalidades a serem sanadas.

A propósito, reproduzo o acórdão combatido:

“O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que
JULGOU PROCEDENTES
os embargos de terceiro, opostos por
Caramuru Alimentos S.A.
, em face da ora Apelante, para
DESCONSTITUIR
a penhora realizada sobre 407.834,40 kg de soja, depositados nos armazéns da Safras Armazéns Gerais Ltda., nos autos da execução nº 1010242-58.2024.8.11.0040. E, ainda,
CONDENAR
a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Verifica-se que os documentos (notas fiscais e contrato firmado entre CARAMURU ALIMENTOS S/A e SAFRAS, para a armazenagem de soja, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024), atestam que a soja penhorada em 23/08/2024, por meio de Oficial de Justiça, a fim de satisfazer execução da Apelante: TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA – EPP em face de SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA,
pertencia à Autora/Apelada: CARAMURU ALIMENTOS S/A.

Apesar de buscar reconhecimento de fé pública de certidão de Oficial de Justiça, buscando que seja acatada a tese de que a soja depositada nos armazéns da SAFRAS não seria da Autora/Apelada, há que se destacar que tal documento possui presunção relativa de veracidade.

Assim, tendo em vista que a capacidade técnica do Oficial de Justiça limita o teor da certidão confeccionada, cabe a análise dela (certidão) com os demais documentos existentes nos autos.

E dentro desse aspecto, não há como “fechar os olhos” para o número considerável de notas fiscais e também do contrato firmado, sobretudo porque o documento (contrato) estava em pleno vigor quando da penhora realizada, sobre a qual se constatou que o produto pertencia a terceiro interessado, que não possui qualquer relação com a execução mencionada.

Desse modo, aplica-se o artigo 674 do CPC, e com o reconhecimento documental do direito do terceiro, impõe-se a procedência do pedido.

A esse respeito, transcrevo parte da sentença:

“(...) O artigo 674 do Código de Processo Civil disciplina que quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, pode requerer o desfazimento do ato por meio de embargos de terceiro.

O intuito dos embargos de terceiro é proteger a posse ou a titularidade de bens que foram indevidamente penhorados ou constritos em processo de que o embargante não faz parte.

O
caput
do artigo é claro:

Art. 674
- "Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

No caso dos autos, a embargante
Caramuru Alimentos S.A.
busca a desconstituição da penhora realizada sobre um lote de soja armazenado junto à empresa
Safras Armazéns Gerais Ltda.
, alegando que os grãos pertencem exclusivamente a ela, sendo estranha à execução que motivou o ato constritivo.

A questão central a ser analisada é se a embargante conseguiu comprovar a titularidade dos grãos penhorados e, consequentemente, se a penhora foi indevida.

O contrato de depósito, estabelece que o depositário tem a obrigação de guardar e conservar o bem depositado, sem que isso implique em transferência de propriedade ou direito de disposição sobre o bem.

Em outras palavras, o depositário é apenas o guardião do bem, e o direito de propriedade permanece com o depositante.

No presente caso, a embargante anexou aos autos
contrato de depósito
firmado com a empresa Safras, o qual comprova que a soja armazenada nos barracões da depositária pertence exclusivamente à Caramuru.

Além disso, a embargante apresentou
notas fiscais
e
relatórios de saldo
emitidos pela própria Safras, que detalham a entrada da soja no armazém e a quantidade existente no momento da penhora.

O
auto de penhora
, por sua vez, confirma que o oficial de justiça, ao diligenciar no armazém, foi informado pela Sra. Letícia Esteves, representante da Safras, de que a soja ali depositada seria de propriedade da Caramuru.

No entanto, a representante da Safras não apresentou nenhum documento àquele momento.

A embargada, em sua contestação, questionou a suficiência das provas apresentadas pela embargante, sem, contudo, trazer qualquer evidência que refutasse o conjunto probatório.

Limitou-se a sugerir que a embargante teria uma relação comercial com a depositária Safras, e que essa relação justificaria a penhora, sem, entretanto, demonstrar que a soja pertencente à Caramuru tivesse qualquer vínculo com a dívida executada.

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe à parte ré, no caso, à embargada. A embargada, no entanto, não trouxe qualquer prova que pudesse afastar o direito da embargante.

Art. 373, II, do CPC
- "O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

A mera alegação de uma suposta relação comercial entre Caramuru e Safras não se presta a justificar a manutenção da penhora. Para desconstituir o direito alegado pela embargante, seria necessária a demonstração de que a soja constrita pertencia à Safras ou que a Caramuru não detinha a titularidade exclusiva sobre os grãos.

Nada disso foi provado nos autos, restando evidenciado que a penhora recaiu, indevidamente, sobre bens de terceiro

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CONSTRIÇÃO DE GRÃOS DE SOJA. POSSE E PROPRIEDADE COMPROVADAS. BOA-FÉ DO EMBARGANTE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os embargos de terceiro, reconhecendo a legitimidade do embargante como possuidor e proprietário de 9.265,10 sacas de soja apreendidas em processo de execução movido pelo apelante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação em razão da não apreciação de alegação de falsidade documental; (ii) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas requeridas; (iii) saber se o embargante é legítimo possuidor das sacas de soja e se há elementos suficientes para reconhecer a existência de fraude à execução ou simulação contratual, aptos a justificar a manutenção da constrição judicial.

III. Razões de decidir

Preliminares:

3. A sentença enfrentou suficientemente os argumentos relativos à validade dos documentos apresentados, ainda que não tenha instaurado incidente específico de falsidade, o que não configura ausência de fundamentação.

4. O indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal foi fundamentado na suficiência da prova documental, não havendo cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.

Mérito

5. O contrato de arrendamento rural foi celebrado anteriormente à execução e à constrição, e os documentos que evidenciam a atividade agrícola do embargante demonstram posse legítima e boa-fé.

6. Não há prova de má-fé ou conluio com os executados, não se admitindo presunção de fraude à execução sem elementos objetivos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de instauração formal de incidente de falsidade documental não gera nulidade da sentença quando a questão é suficientemente enfrentada na fundamentação. 2. O indeferimento de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento. 3. Não caracteriza fraude à execução a celebração de contrato de arrendamento anterior à penhora, quando comprovada a posse legítima e a boa-fé do terceiro embargante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 355, I; 370; 430; 432; 489, §1º; 674; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 20.06.2022; TJMT, Ap. Cív. 0011802-11.2016.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 01.03.2023; TJMT, Ap. Cív. 1000784-27.2018.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 01.03.2024.

(N.U 0002309-61.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – ARRESTO – SACAS DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA – PENHORA DE SACAS PERTENCENTE A TERCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal, visando examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada no imóvel de posse do devedor da agravada e, diante da demonstração de que aquele não possui qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem ao arresto movido pela agravante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.

(N.U 1008730-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)”

Ademais, a Apelante apenas alega que estaria ocorrendo fraude, perpetrada pela Apelada e também por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, entretanto não traz qualquer prova do alegado, nem traz qualquer comprovação de fato e/ou documento que desconstitua o direito do Autor/Apelado.

Assim, não se desincumbiu o ora Apelante do instituído pelo artigo 373, II, do CPC.

Quanto ao pedido subsidiário, para que os honorários sucumbenciais fiquem no patamar mínimo, também não há como albergar o pedido, pois ele foi fixado pelo Juízo “a quo” dentro dos parâmetros legais, cabendo, ainda, a majoração na fase recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025